Tribunal: STJ
Processo: 5012808-60.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025626 - RS(2025/0314457-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MONICAR CHAPEACAO E PINTURA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - RS030968
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 182/STJ
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do não conhecimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 21acc72d-35f6-4b1a-a7f1-2bd43a3e9527

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025626 - RS (2025/0314457-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MONICAR CHAPEACAO E PINTURA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - RS030968
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E
SÚMULA N. 182/STJ
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do não conhecimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por MONICAR CHAPEAÇÃO E
contra decisão monocrática mediante a qual o
PINTURA DE VEÍCULOS LTDA
Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não conheceu do Agravo em
Recurso Especial, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do
RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica do fundamento da decisão que
inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 113/114e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que: (fl. 125e)

(...) a análise da afronta aos citados artigos de lei não implica em necessária
reanálise do contexto fático probatório, mas das implicações jurídicas diante
da negativa de aplicação da legislação processual à espécie.

Documento eletrônico VDA53324498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:45
Código de Controle do Documento: a708654f-08f8-42f0-be6c-9ecf445e0122

E tais pontos foram enfrentados de forma adequada nas razões de Agravo em
Recurso Especial, de forma que torna-se descabida a aplicação da Súmula
182 do STJ, segundo a qual “é inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

Conforme demonstrado, todos os pontos da decisão agravada foram
adequadamente enfrentados, de forma que descabe obstaculizar o recurso
com base na Súmula 182 do STJ.
(...)

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 120/127e).
Transcorreu, in albis, o prazo para a
apresentar
FAZENDA NACIONAL
impugnação (certidão de fl. 133e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 135e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 142e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal Regional Federal
da 4a Região sob o fundamento de que incidiria a Súmula n. 7 desta Corte, segundo a
qual "a pretensão de simples exame de prova não enseja recurso especial"(fls. 72/74e).
Entretanto, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu do Agravo porquanto suas razões não impugnam, de forma específica, o
fundamento adotado na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do
recurso (fls. 76/82e).
Verifico também não ter havido impugnação específica do fundamento da
decisão monocrática proferida pelo Sr. Ministro Presidente desta Corte, tendo em vista
que as razões do presente Agravo Interno apresentam conteúdo genérico, porquanto
apenas afirmado que teria havido combate específico ao fundamento utilizado pelo
tribunal de origem para inadmitir o Recurso Especial, mas não demonstrado de que
forma esse ataque teria sido feito (fls. 120/127e).
Assim, incide a Súmula n. 182 desta Corte, segundo a qual "é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a
pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e
Documento eletrônico VDA53324498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:45
Código de Controle do Documento: a708654f-08f8-42f0-be6c-9ecf445e0122

consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ,
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados
cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
TEMA
1.199/STF.
CONDENAÇÃO COM BASE NO
CAPUT, DA LEI DE
ART. 11,
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA. FUNDAMENTOS QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE
DOLO ESPECÍFICO. AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DE
DIREITOS POLÍTICOS DO ÂMBITO DO
DA LIA. NOVATIO LEGIS
ART. 11
IN MELLIUS. RETROAÇÃO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da falta de impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial na origem; por conseguinte, foi aplicada, por analogia, a
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. No agravo interno, a parte agravante igualmente não rebate as razões
expostas na decisão que visa a impugnar, repetindo, pois, o vício
anteriormente detectado. Aplicação ao presente caso a Súmula 182 do STJ.
3. Para refutar a incidência da Súmula 182 do STJ, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que o
agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do Tribunal de origem, o que não ocorreu.
4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos
princípios administrativos prevista no
caput, da Lei de Improbidade
art. 11,
Administrativa (LIA) pela
Irrelevância quando, entre os
Lei 14.230/2021.
novéis incisos inseridos pela
remanescer típica a conduta
Lei 14.230/2021,
considerada no acórdão como violadora dos princípios administrativos,
evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa.
5. As penas constantes no inciso III do
da LIA, correlatas aos atos
art. 12
ímprobos capitulados no seu
foram também alteradas, tendo a
art. 11,
retirado das espécies de sanções aplicáveis a suspensão de
Lei 14.230/2021
direitos políticos e a perda de função pública. A disposição, porque mais
benéfica aos condenados, deve retroagir, sendo imperioso restringir a
penalização dos réus à pena de proibição de contratar com o poder público ou
de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam
sócios majoritários, pelo prazo de três anos.
6. Agravo interno não conhecido. Afasta-se, de ofício, a pena de suspensão
de direitos políticos.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.578.059/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
19/8/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULAS
Documento eletrônico VDA53324498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:45
Código de Controle do Documento: a708654f-08f8-42f0-be6c-9ecf445e0122

N. 7 E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. PLEITO PELO EXAME DE
FATO NOVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o exame de
fato novo, pretensamente ocorrido após a interposição do recurso especial,
somente é facultado nas hipóteses em que, superada fase de conhecimento,
é levada a termo a análise do mérito do apelo nobre acerca do ponto sobre o
qual o suscitado evento superveniente teria influência, o que não ocorreu na
espécie.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.429.299/SC,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
6/3/2025.

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III, c/c
§ 1o, do Código de
art. 932,
art. 1.021,
Processo Civil de 2015.
Outrossim, quanto ao juízo de admissibilidade dos recursos previstos no
Código de Processo Civil, vale ressaltar que seu exercício é efetuado de forma provisória
pelo juízo
e de maneira definitiva pelo juízo
a quo
ad quem.
Por vezes, no exercício do juízo de admissibilidade do Recurso Especial
realizado pelo tribunal de origem, revela-se necessária a aferição de pressupostos
específicos relacionados ao mérito da controvérsia. Entretanto, embora tangenciada a
matéria de fundo, nessa fase preliminar, não ocorre o juízo de procedência ou
improcedência da pretensão recursal, mas, tão somente, a análise de sua viabilidade.
o Tribunal de origem, no âmbito desta competência, concluiu,
In casu,
fundamentadamente, pela inadmissibilidade do recurso, razão pela qual não prospera a
alegada usurpação de competência desta Corte.
Tal entendimento encontra-se sumulado no Enunciado n. 123/STJ segundo o
qual "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o
exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais".
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO No 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Fundada a inadmissão do recurso especial no entendimento de que a
pretensão recursal encontra óbice no enunciado no 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, imperioso faz-se o não conhecimento do agravo de
instrumento em que apenas se afirma que o juízo de admissibilidade a quo
ultrapassou os limites da sua competência jurisdicional, ao adentrar o mérito
do recurso.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em que o
enunciado no 182 da sua Súmula também se aplica ao recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão que inadmite recurso especial.
Documento eletrônico VDA53324498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:45
Código de Controle do Documento: a708654f-08f8-42f0-be6c-9ecf445e0122

3. Em se renovando o vício que comprometia o agravo de instrumento no
regimental, inarredável a edição de novo juízo negativo de admissibilidade (
.
Súmula no 182/STJ)
4. "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada." (Súmula do STJ,
Enunciado no 182).
5. "É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, na
medida em que o exame da sua admissibilidade, pela alínea 'a', em face dos
seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia."
(AgRgAg no 228.787/RJ, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, in DJ
.
4/9/2000)
6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no Ag n. 1.205.512/SC, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
05/11/2009,
17/11/2009)

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
123 DO STJ. CUSTAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. "É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, na
medida em que o exame da sua admissibilidade, pela alínea 'a', em face dos
seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia"
(AgA 228.787/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 4.9.2000).
2. O recolhimento das despesas relativas às custas e ao porte de remessa e
retorno dos autos deve ser comprovado na origem, juntando-se as
respectivas guias e os comprovantes de pagamento.
3. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando
o recorrente não comprova o recolhimento do preparo no ato de sua
interposição.
4. Agravo Regimental não provido.(AgRg no
Rel.
AREsp n. 505.039/MG,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014,
DJe
.
14/08/2014)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Além do mais, importante notar, ainda, que a aplicação de óbices de
admissibilidade é casuística, pelo que, a depender do modo como apreciada a questão
pelos tribunais de 2o grau de jurisdição e da forma utilizada pelo causídico para a defesa
dos interesses da parte, por meio de Recurso Especial e de Agravo em Recurso
Especial, os recursos conseguem superar a barreira do conhecimento.
Dessa maneira, a indicação, nas razões do Agravo em Recurso Especial, de
julgados desta Corte em que os óbices de admissibilidade foram superados e o mérito do
Recurso Especial foi analisado, por si só, não tem o condão de revelar o atendimento do
princípio da dialeticidade.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Documento eletrônico VDA53324498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:45
Código de Controle do Documento: a708654f-08f8-42f0-be6c-9ecf445e0122

Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA53324498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:45
Código de Controle do Documento: a708654f-08f8-42f0-be6c-9ecf445e0122

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.626 / RS
Número Registro: 2025/0314457-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50052898720234047107 50128086020244040000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONICAR CHAPEACAO E PINTURA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO : EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - RS030968
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : CÁSSIO ANTÔNIO DORNELLES BARBOSA - RS069386
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONICAR CHAPEACAO E PINTURA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO : EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - RS030968
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54843444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: 41c4420f-6d7a-4325-8c63-39c1ce546b6b

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: 41c4420f-6d7a-4325-8c63-39c1ce546b6b